Tribunal: STF
Processo: HC 232256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLOVIS HENRIQUE DA OLIVEIRA ZAVARIZI, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento dos Embargos de Declaração Criminal n. 1501209-49.2020.8.26.0544/5000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 6 anos e 4 meses, de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c. c. artigo 40 VI, ambos da Lei 11343/06 (tráfico com envolvimento de criança/adolescente); 3 anos de reclusão, por por infração ao art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico); 1 ano de detenção, como incurso no art. 12 da Lei 10826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 3 anos de reclusão, por incurso no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme sentença de fls. 62/77.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados, nos termos do julgamento acostado às fls. 78/81.



    Daí este mandamus, no qual a impetrante busca ‘afastar a condenação ratificada em sede de apelação pelo crime de associação ao tráfico por atipicidade da conduta imputada, uma vez que não foi caracterizada a estabilidade e permanência na associação criminosa, [...], bem como promover a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.’ (fl. 4). Se reduzida a pena, pugna, ainda, pela fixação de regime prisional menos gravoso.



    Nestes termos, requer a concessão da ordem, liminarmente e no exame de mérito.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ não merece conhecimento.



    Isso porque, o presente habeas corpus reitera pedido já analisado no AREsp n. 2.229.485/SP, já julgado nesta Corte Superior.



    Ambas as irresignações buscam a absolvição do delito de associação para o tráfico e, por consequência, o reconhecimento do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, revisando a dosimetria da pena imposta nos autos da Ação Penal n. 1501209-49.2020.8.26.0544, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal de Cabreúva/SP.



    Os fundamentos adotados no julgamento daquele agravo em recurso especial não foram impugnados pela defesa, transitando em julgado no dia 22/05/2023.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do presente mandamus.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 14).



    Busca-se a concessão da ordem para:



    “a) absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico) por atipicidade da conduta, uma vez que inexistem nos autos qualquer elemento demonstrando a existência de estabilidade e permanência entre os réus.



    b) Aplicar a minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 no grau máximo, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa;



    c) Após o redimensionamento da pena do paciente, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator